Tribunal: STF
Processo: ARE 1290867
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A Presidência do Tribunal de origem restituiu os presentes autos, por entender que “a discussão trazida no recurso extraordinário versava sobre à afronta aos artigos 5º, XXXV, LV, LVII, LXXIV, e 93, IX, da CF (fls. 977/1004), pleiteando a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e a absolvição, de sorte que, salvo equívoco e com o devido respeito, não é o caso de aplicação do tema 182” (evento 13).



    À luz desse contexto, verifico que se trata de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Apelação Criminal ESTUPRO. Preliminar de cerceamento de defesa. Não acolhimento. Desistência da oitiva de testemunha arrolada apenas pela acusação. Desnecessidade de ouvi-la como testemunha do Juízo. Inteligência do art. 209, CPP. Vício na intimação da defesa para audiências. Alegação genérica. Ausência de prejuízo. No mérito, conjunto probatório suficiente à condenação. Depoimento firme e coerente da vítima e da testemunha de acusação. Laudo psicológico indicativo da ocorrência delitiva. Não havendo motivo concreto para infirmar tais provas, necessária a manutenção da decisão condenatória. Fixação da pena. Causas de aumento devidamente reconhecidas. Majoração em decorrência do grau de parentesco dos réus com a ofendida. Continuidade 'delitiva. Regime prisional fechado. Necessidade. Negado provimento aos recursos.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LV, LVII, LXXIV, e 93, IX, da Constituição da República.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente